Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714979-94.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VANESSA VERISSIMO SANTOS NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTOS INDEVIDOS. REMUNERAÇÃO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. FALTAS INJUSTIFICADAS. AVISO PRÉVIO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal, condenou ex-servidora temporária à restituição de valores recebidos indevidamente a título de remuneração, adicional de insalubridade e aviso prévio não cumprido, além de faltas injustificadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) eventual nulidade da sentença por carência de fundamentação; (ii) se houve boa-fé objetiva da servidora no recebimento dos valores indevidos; (iii) se as faltas ao serviço e o não cumprimento do aviso prévio foram devidamente comprovados e justificam a cobrança pelo Ente Distrital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando os argumentos apresentados pelo d. juízo, além de guardarem correlação direita com a questão de fundo, apresentam tese apta a infirmar os fundamentos trazidos pela parte, de modo que a irresignação em relação à conclusão adotada viabiliza requerimento de reforma da decisão, mas não de sua nulidade. 4. Nos termos dos arts. 119 e 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, os pagamentos indevidamente realizados pela administração pública não desobrigam o servidor beneficiário de sua restituição ao erário, ainda que não tenha dado causa ao erro. 5. Na espécie, consta dos autos que a ré/apelante, ex-servidora temporária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, deixou de, voluntariamente, restituir a remuneração recebida indevidamente referente ao mês de janeiro/22, além do adicional de insalubridade e aviso prévio devido, sendo, ainda, comprovada a existência de faltas referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/22, culminando no débito total de R$ 28.631,11 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e um reais, onze centavos). 6. Pela análise do conjunto probatório, restou apurado que a ré voluntariamente optou por não comparecer ao setor responsável para a confecção do crachá, com o fim de não se submeter à determinação de ponto eletrônico prevista para a unidade, nos termos do artigo 2o da Portaria no 67, de 03/05/16, afirmação, inclusive, confirmada pela testemunha de defesa, não se desincumbindo de comprovar que, de fato, estaria presente nos dias de plantões em que foram lançadas as faltas, sobretudo porque o controle de presença, por ser realizado eletronicamente, gera presunção de veracidade das informações trazidas. 7. De outra parte, ainda que a superiora hierárquica, na condição de executora da fiscalização do contrato, tenha anuído com o afastamento do aviso prévio, a existência de cláusula contratual expressa torna imprescindível seu cumprimento, não validando sua dispensa a equivocada instrução dada por agente público, principalmente por lhe faltar competência para alterar a referida disposição contratual, circunstância, inclusive, ressaltada pela testemunha em audiência, motivo pelo qual não se mostra possível acolher a tese de induzimento à interpretação errônea como justificativa para impedir a cobrança dos valores. 8. Desse modo, os pagamentos realizados, ainda que por equívoco da Administração Pública, devem ser restituídos aos cofres públicos, excetuando-se a hipótese de comprovação de boa-fé no recebimento dos valores, situação não verificada na espécie, à luz dos Temas 531 e 1.009 do STJ, razão pela qual se mantém a sentença combatida. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O servidor público que recebe valores indevidamente em decorrência de erro administrativo operacional ou de cálculo está obrigado a restituir ao erário, exceto se comprovada a boa-fé objetiva, o que não se verifica quando há ciência do pagamento indevido ou conduta que impede o controle da contraprestação devida.” “2. A orientação equivocada de superior hierárquico que não possui competência para alterar norma ou contrato não afasta o dever do servidor de cumprir as obrigações legais e contratuais, tampouco configura boa-fé que justifique o recebimento de valores indevidos.” Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 119 e 120; Código Civil, art. 884; Código de Processo Civil, arts. 85, § 3o, inc. I, 85, § 11, 1.013, § 3o, 373, 487, inc. I, 509, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 531 e 1.009; STF, RE no 870.947; TJDFT, Acórdão 1805382, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1639581, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, 5 o, inciso XXIII, e 93, inciso IX, ambos da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 341 e 373, inciso II, todos do CPC, porque não teriam sido apreciados e valorados os fatos apontados como impeditivos e modificativos do direito do autor, afastando da recorrente a viabilidade concreta da demonstração de ausência de prejuízo ao erário, bem como acerca da boa-fé da recorrente, acrescentando que restaram nitidamente violados os temas 1009 e 531, ambos do STJ. Invoca divergência jurisprudencial entre a decisão colegiada e julgado do TJMG sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 371, 341 e 373, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Desse modo, ainda que o erro pelo pagamento possa ser atribuído ao Ente Público, por ter creditado o pagamento mesmo após o término do contrato de serviço temporário, mostra-se imperiosa a restituição de valores ao erário, sobretudo diante da indiscutível possibilidade de a ex-servidora constatar, de plano, que parte dos pagamentos seria indevida. (ID 73567872). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que “A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.” (REsp n. 2.216.277/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017